Tribunal: TJDFT
Processo: 0738485-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738485-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SUERLANDIO FARIAS FERREIRA, MOTA FARIAS ASSESSORIA REPRESENTACAO E COMERCIO DE ARMAS E MUNICOES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Suerlândio Farias Ferreira e Mota Farias Assessoria Representação e Comércio de Armas e Munições Ltda em face da r. decisão (ID 51233305) que, nos autos da Ação Monitória movida em seu desfavor por Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos Requeridos. Nas razões recursais (ID 51233297), o primeiro Agravante alega, em suma, que aufere remuneração líquida de R$ 2.976,94 (dois mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) e que não detém condições financeiras de arcar com os custos e despesas processuais sem prejuízo próprio e da família dele. Acrescenta que se enquadra no parâmetro adotado pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de hipossuficiência, qual seja, o recebimento de renda mensal de até cinco salários-mínimos. De outro lado, a pessoa jurídica Agravante sustenta que os rendimentos dela não são suficientes para pagar as despesas básicas do empreendimento e que o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça implicará desfalque financeiro a ponto de prejudicar a continuidade das atividades empresariais. Ambos os Agravantes argumentam, ainda, que a existência de patrimônio utilizado pela família não pode ser parâmetro ao indeferimento do pedido. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Os Agravantes juntaram nos autos de referência demonstrativo de faturamento da pessoa jurídica (IDs 170532638 e 170532640, ambos na origem), declaração de imposto de renda do primeiro Agravante (ID 170532636, na origem), extratos bancários (IDs 170532620, 170532622, 170532626, 170532628, 170532631, 170532633, todos na origem), contracheque (IDs 170532607, 170532614, 170532617, todos na origem) e declaração de hipossuficiência (ID 170532605, na origem), a fim de comprovar que atendem os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Oportunizada aos Agravantes a complementação dos documentos referentes à comprovação da condição de hipossuficiência da pessoa jurídica com, ao menos, balancetes contábeis dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que entenda pertinentes (ID 51328046). Em resposta, os Agravantes acostaram aos autos balancetes contábeis relativos aos anos 2021 e 2022 (IDs 51556243, 51556245, 51556247, 51556249), demonstrativos de resultados dos exercícios 2021 e 2022 (IDs 51556246 e 51556250), extratos bancários da pessoa jurídica (IDs 51556251, 51556252, 51556253 e 51556256). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Logo, cabe à pessoa jurídica a comprovação de que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso em exame, verifica-se que a pessoa jurídica Agravante é uma sociedade limitada, cujos balancetes contábeis (IDs 51556243, 51556245, 51556247, 51556249) apontam que acumulou patrimônio líquido de R$ 49.586,81 (quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos) no ano de 2021 e de R$ 268.049,77 (duzentos e sessenta e oito mil, quarenta e nove reais e setenta e sete centavos) no ano de 2022, com lucro líquido de R$ 256.148,24 (duzentos e cinquenta e seis mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos) (ID 51556250) e prejuízos acumulados de R$ 70.413,19 (setenta mil, quatrocentos e treze reais e dezenove centavos) (ID 51556249), o que demonstra que o saldo empresarial é positivo e vultoso. O mesmo ocorre com os extratos da conta bancária da empresa, os quais indicam constante movimentação financeira e, inclusive aplicações de rendimentos, através da rubrica “BB Rende Fácil” (ID 51556256). Nesse contexto, os documentos apresentados demonstram o registro de valores vultosos, incompatíveis com o pleito de concessão de gratuidade. No que tange ao Agravante Francisco, é servidor militar e auferiu remuneração de R$ 10.171,43 (dez mil, cento e setenta e um reais e quarenta e três centavos) e líquida de R$ 3.224,46 (três mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos) em agosto/2023 (ID 170532617, na origem). Além desse aspecto, da análise do extrato bancário do Banco Bradesco, extrai-se que há diversas transferências, via Pix, em favor do Agravante, além de créditos provenientes de rendimentos de aplicações financeiras da poupança (ID 170532633, na origem). Da declaração de Imposto de Renda do Agravante infere-se, ainda, que ele auferiu no período 2022 rendimentos tributáveis no valor de R$ 117.391,03 (cento e dezessete mil, trezentos e noventa e um reais e três centavos) (ID 170532636, pág. 1, na origem) e possui bens e direitos no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) (ID 170532636, págs. 3 e 8, na origem), informações que refutam a hipossuficiência alegada. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica Mota Farias Assessoria Representação e Comércio de Armas e Munições Ltda que, além de apresentar balancetes contábeis e resultados de exercício positivos, não apresentou provas da hipossuficiência econômica alegada. Da mesma forma, impõe-se o indeferimento do pleito de gratuidade aduzido pelo Agravante Francisco Suerlândio Farias Ferreira, em relação ao qual os elementos constantes dos autos afastam a presunção iuris tantum de veracidade da alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa natural. Isso porque, além dos argumentos já expostos anteriormente, é inviável concluir que um dos sócios da sociedade empresária, que acumulou patrimônio líquido de mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), viva em estado de pobreza. Impende ressaltar, ainda, ser de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça aos Recorrentes. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em consequência, aos Agravantes para, em 5 (cinco) dias, providenciarem o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos balancetes contábeis (IDs 51556243, 51556245, 51556246, 51556247, 51556249 e 51556250) e extratos bancários da pessoa jurídica Agravante (IDs 51556251, 51556252, 51556253, 51556256). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator